Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes em execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o acordo para pagamento parcelado da dívida resulta na extinção da execução ou na sua suspensão pelo prazo estipulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC dispõe que, havendo convenção entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação.
4. A celebração de acordo sem ânimo de novar não extingue o interesse processual na execução, pois, em caso de inadimplemento, o processo poderá ser retomado, garantindo economia e celeridade processuais.
5. Trata-se de caso de suspensão do processo pelo prazo estipulado no acordo celebrado entre as partes para adimplemento integral da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão da execução pelo prazo estipulado no acordo.
Tese de julgamento: “1. A celebração de acordo para parcelamento da dívida em execução de título extrajudicial não resulta na extinção do processo, mas na sua suspensão pelo prazo ajustado, nos termos do art. 922 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”; 922; 924; CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0712249-40.2018.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/5/2024; TJDFT, APC n. 0710023-78.2017.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22/1/2024.